Tribunal: TJDFT
Processo: 0727231-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COTA-PARTE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. OBSERVÂNCIA DA PORTARIA CONJUNTA TJDFT N.o 116/2024. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de determinação do depósito da cota-parte dos honorários periciais devidos pela parte autora, correspondente ao valor excedente à estimativa da tabela da Portaria Conjunta TJDFT n.o 116/2024.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação demolitória ajuizada pelo ora agravante; (ii) na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 25 de julho de 2023, foi deferida a realização de prova pericial e consignado em ata que “o ônus da prova pericial correrá à razão de 50% para cada parte, sendo que o auto, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, concordou em arcar com os calores que eventualmente ultrapassem o máximo da tabela deste Tribunal, nos termos da Portaria GPR 07 de 02 de janeiro de 2019, sob pena de prejuízo da prova [...]”; (iii) o perito nomeado perito apresentou proposta de honorários de R$ 11.424,00; (iv) a parte ré/agravada efetuou o pagamento total de R$ 5.712,00; (v) o autor/agravante peticionou a informação acerca do valor por ele devido, para que fosse informado “eventual valor que ultrapasse a tabela deste tribunal”; (vi) o e. Juízo de origem prolatou a decisão ora revista, em que fixou em R$ 734,66 os honorários a serem pagos por meio do procedimento previsto na Portaria 116/2024 (“laudo de avaliação de imóvel urbano, conforme ABNT e respectivas’), e intimou o autor/agravante para o depósito do remanescente (R$ 4.977,34).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível (ou não) a exigência de pagamento da parcela dos honorários periciais que excedem o valor previsto na Portaria n.o 116/2024 da parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria (exigência de pagamento de parcela dos honorários periciais de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita) se enquadraria no entendimento do Tema 988 do STJ (“taxatividade mitigada”), tendo em vista a imprescindibilidade da produção da prova técnica ao alcance de decisão de mérito justa e efetiva, de sorte que a apreciação da questão apenas em sede de apelação poderia redundar em prejuízo irreparável às partes. Ademais, não se trataria de matéria preclusa, uma vez que o agravante somente teve ciência do valor que lhe caberia quando da intimação para pagamento. Rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
5. A gratuidade da justiça compreende o pagamento das perícias, incluindo os honorários do perito (CPC, art. 98, § 1o, inc. VI).
6. Quando a parte beneficiária da justiça gratuita requer a perícia, o pagamento dos honorários do perito deve ser custeado com recursos públicos alocados no orçamento do ente público, ou pelo Estado (CPC, art. 95, § 3o). Nesse passo, está em vigor a Portaria Conjunta 116 de 08 de agosto de 2024, que prevê os valores a serem custeados pelo TJDFT, parcial ou integralmente.
7. A parte autora, sendo hipossuficiente econômica, e beneficiária da gratuidade de justiça, não poderia ser instada, contraditoriamente, a arcar com os honorários periciais, sob pena de constituir subsídio à revogação da própria gratuidade de justiça.
8. A imposição, por conta da manifestação de vontade expressada anos atrás e não nas atuais circunstâncias do caso – em que há evidências de danos no imóvel da parte autora/agravante –, não deve resultar em tratamento processual desfavorável. Isso se justifica por ser incoerente com a condição econômica demonstrada no processo, com as regras da gratuidade da justiça e com a finalidade desse instituto (garantir acesso à jurisdição para pessoas hipossuficientes).
9. E não pode ser considerada razoável a exigência ao beneficiário da justiça gratuita a respeito do pagamento da metade dos honorários fixados pelo perito (R$ 11.424,00), em contraposição ao que seria fixado à luz da tabela da Portaria Conjunta n.o 116/2024 (R$ 734,66).
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 7o, art. 95, § 3o, art. 98, § 1o, inc. VI, art. 373, inc. I; Portaria Conjunta TJDFT 116/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1323769, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 16.03.2021.